Tribunal: TJMT
Processo: 1046985-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046985-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), SANTOS & LARA LTDA - ME - CNPJ: 09.412.488/0001-39 (EMBARGANTE), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (EMBARGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA (EMBARGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEAN ROBSON DOS SANTOS - CPF: 487.171.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA TAVEIRA LARA SANTOS - CPF: 892.285.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 06.114.935/0015-80 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MELISE CEZIMBRA MELLO - CPF: 911.187.350-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO DE ADMINISTRADORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que determinou o afastamento dos administradores de empresa em recuperação judicial, com nomeação de Administradora Judicial como gestora provisória, até deliberação da Assembleia Geral de Credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradiçãopassível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão quando o Acórdão analisa de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. A questão quanto ao afastamento dos administradores da empresa em recuperação e nomeação da administradora judicial foi enfrentada.

5. Não há contradição quando inexistem proposições inconciliáveis no julgado, sendo compatível o reconhecimento do cumprimento do plano com a adoção de medidas de controle decorrentes do descumprimento de deveres legais.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando evidenciado mero inconformismo da parte.

7. Admite-se o prequestionamento implícito quando a matéria é efetivamente debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso rejeitado.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021; STJ, EDcl no REsp 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Santos & Lara Ltda. - ME
, em face do Acórdão de Id. 349755883.

A Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve a decisão que determinou o afastamento dos administradores da empresa em recuperação e nomeou a Administradora Judicial para atuar como gestora provisória até deliberação da Assembleia Geral de Credores.

Nas razões do Recurso, a Embargante aponta omissões e contradições no julgado.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões e a contradição apontadas, com a integração do acórdão mediante manifestação expressa sobre os pontos indicados, e o prequestionamento dos arts. 9o e 10 do CPC; art. 47, arts. 22, 52, IV, e 64, V, da Lei no 11.101/2005; art. 300,
caput
e §3o, do CPC; e art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Subsidiariamente, pugna pelo recebimento dos embargos para fins de prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Manifestação do Recorrido no Id. 354193350.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos Aclaratórios (Id. 358478863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Santos & Lara Ltda. - ME
, em face do Acórdão de Id. 349755883.

A Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve a decisão que determinou o afastamento dos administradores da empresa em recuperação e nomeou a Administradora Judicial para atuar como gestora provisória até deliberação da Assembleia Geral de Credores.

Nas razões do Recurso, a Embargante aponta omissões e contradições no julgado.

A Embargante alega que o Acórdão foi omisso quanto à necessidade de intimação prévia específica antes do afastamento dos administradores, em violação aos artigos 9o e 10 do CPC e ao artigo 5o, LV, da CF/88, ao exame de proporcionalidade e de medidas menos gravosas, à luz do princípio da preservação da empresa.

Além disso, defende que o julgado deixou de apreciar os requisitos do perigo de demora para a indisponibilidade patrimonial ampla (art. 300 do CPC), o pedido de dilação de prazo formulado após o falecimento da sócia-administradora e a necessidade de oitiva específica da Administradora Judicial antes do afastamento dos gestores.

Aponta, ainda, contradição entre o reconhecimento do cumprimento regular do plano de recuperação e a manutenção da indisponibilidade fundamentada no risco de dilapidação patrimonial.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

Aomissão apta a ensejar a oposição deAclaratóriosé aquela referente a ponto relevante, efetivamente suscitado pelas partes, e que se mostre imprescindível à solução da controvérsia.

Nesse sentido:
aomissãojustificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDclnoAgIntnoAREsp1.694.301/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,DJe03/03/2021).

Quanto à alegada violação ao princípio da não surpresa, não assiste razão à Embargante.

O voto enfrentou expressamente a matéria, consignando que não há ofensa quando o julgador aplica a legislação pertinente ao caso concreto, sobretudo em hipóteses nas quais o dever jurídico já era conhecido e vinha sendo reiteradamente exigido no curso do processo.

Ademais, o voto foi claro ao mencionar que, antes da prolação da decisão, houve manifestação tanto da Administradora Judicial quanto do Ministério Público, bem como sucessivas determinações judiciais dirigidas à parte, evidenciando que a matéria já havia sido amplamente debatida e submetida ao contraditório

Assim, a matéria foi apreciada, sendo certo que o não acolhimento da tese não configura omissão.

A omissão quanto à alegada necessidade de dilação de prazo igualmente não subsiste, porquanto essa questão não foi devolvida de forma específica à apreciação deste Tribunal nas razões do Agravo de Instrumento, não sendo possível exigir manifestação sobre ponto que não integrou, de modo objetivo, a devolutividade recursal.

No mais, as demais alegações não evidenciam vícios do julgado, mas mero inconformismo com o resultado da decisão.

O acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, reconhecendo a obrigação legal de apresentação de documentos, o descumprimento reiterado desde 2022 e a adequação das medidas adotadas para resguardar a higidez do processo recuperacional.

Além disso, ressaltou que, por diversas vezes, foi deferida dilação de prazo e, mesmo assim, a Embargante deixou de cumprir as obrigações, o que deu ensejo ao afastamento dos administradores da empresa em recuperação e nomeação da Administradora Judicial para atuar como gestora provisória até deliberação da Assembleia Geral de Credores.

Ademais, não há omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente os pontos relevantes para a formação de seu convencimento, como ocorreu na espécie.

Também não se verifica a alegada contradição.

De acordo com a Corte Especial do STJ, “
a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.”
(EDclno REsp n. 1.954.380/SP, rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva, Corte Especial,DJe22/11/2024).

Não há qualquer incompatibilidade lógica entre reconhecer que a empresa vem cumprindo o plano de recuperação judicial e, ainda assim, considerar legítima a adoção de medidas como o afastamento dos administradores e a indisponibilidade de bens.

Ao contrário, o voto foi coerente ao destacar que o cumprimento do plano não afasta o dever legal de transparência e de apresentação de documentos, sendo essas obrigações autônomas e essenciais à fiscalização do processo recuperacional.

Assim, não há proposições inconciliáveis no Acórdão, mas sim a afirmação de que o adimplemento das obrigações previstas no plano não impede a adoção de medidas de controle quando verificado descumprimento reiterado de deveres legais, sem que isso comprometa a coerência da fundamentação adotada.

Dessa forma, a pretensão da embargante traduz, em verdade, tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incabível na via estreita dos Embargos de Declaração.

Quanto ao prequestionamento, registro que a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026